Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742693-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA ROTILI EMBARGADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator